Tribunal: TJDFT
Processo: 0701563-59.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0701563-59.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VANDA MARCIA DA SILVA ROCHA APELADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por VANDA MARCIA DA SILVA ROCHA para ver reformada a sentença proferida no mandado de segurança que revogou a liminar de suspensão da ordem de demolição, e denegou a segurança em desfavor da autora apelante. O Distrito Federal arguiu, em contrarrazões, a preliminar de ausência de impugnação específica, a violação ao princípio da dialeticidade recursal, a ausência do recolhimento do preparo, e, ao final, pugna pelo não conhecimento do recurso. No mérito, roga pela manutenção da sentença, em razão da ausência de documentação idônea a comprovar o direito líquido e certo da parte autora, que erigiu construções clandestina, sem o prévio licenciamento e promoveu o parcelamento irregular de imóvel público, com descaracterização do mínimo exigido para módulo rural. A Procuradoria de Justiça oficia pela inadmissibilidade do recurso, em razão de ausência de impugnação específica, a violação ao princípio da dialeticidade, e do recolhimento do preparo. No mérito, roga pelo não provimento do recurso em razão de edificação erigida que viola as normas urbanísticas, sem a autorização necessária para a construção e parcelamento irregular de imóvel público. Devidamente intimada a se manifestar sobre a referida preliminar, alegou, genericamente, que a apelação abrange toda matéria ventilada na sentença, invocando os termos do art. 1.013 do CPC. Requereu ainda a juntada do preparo, sustentou que o mandado de segurança não comporta o pagamento de custas e afirmou a ausência de condenação em custas processuais, porém, não fez juntar o referido comprovante do recolhimento do preparo recursal. É o breve relatório. DECIDO. Verifico que falta ao presente recurso requisito objetivo de admissibilidade, considerando que não houve o adequado recolhimento do preparo, requisito indispensável ao recurso, na forma disciplinada pelo Código de Processo Civil. A legislação vigente determina que “no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção” (art. 1.007 do CPC). No caso, a apelante não litiga sob os benefícios da justiça gratuita e não recolheu o preparo no ato da interposição do recurso. Em razão do equívoco, a apelante foi intimada a comprovar o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso, porém, alegou que o mandado de segurança não comporta o pagamento de custas e afirmou a ausência de condenação em custas processuais, deixando assim de atender à determinação judicial do recolhimento do preparo na forma prevista em Lei. Isso quer dizer que, a apelante não apresentou o regular comprovante de pagamento de preparo. Logo, não tendo a apelante comprovado o regular e suficiente pagamento do preparo recursal, o recurso de apelação interposto mostra-se deserto e, por via de consequência, manifestamente inadmissível, fato que autoriza seu não-conhecimento pelo relator, na forma do art. 932, inciso III, do CPC. Nesse sentido, segue precedente jurisprudencial desta eg. Corte de Justiça sobre o assunto: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE PREPARO RECURSAL. PRAZO PARA RECOLHIMENTO CONCEDIDO. OBSERVÂNCIA DO REGRAMENTO RECURSAL. PREPARO NÃO RECOLHIDO. INÉRCIA DO RECORRENTE. RECURSO DESERTO. DECISÃO MANTIDA. 1. O acesso à jurisdição, embora constitua direito de envergadura constitucional (art. 5°, inc. XXXV), não dispensa, ao recorrente, o preenchimento dos requisitos estabelecidos pelas normas disciplinadoras do processo, por força, inclusive, do princípio do devido processo legal, que, igualmente, encontra assento constitucional (art. 5°, inc. LIV). Princípio este, aliás, que não restou violado no presente caso, mas fortificado, pois, o processo devido é aquele em que a disciplina estabelecida é devidamente observada, tal como ocorre na espécie. 2. O Código de Processo Civil estabelece, para além de qualquer dúvida razoável, que a parte ao interpor o recurso deve, em não sendo beneficiária da justiça gratuita ou isenta de custas, guarnecê-lo com o comprovante de preparo (art. 1.007). Permite, ainda, que o vício relativo ao preparo possa ser sanado, consoante disposição contida no art. 1.007, §4°). 3.1 Assim, para a hipótese de ausência de preparo, pode haver o recolhimento posterior, só que em dobro. Em outras situações, permite-se o suprimento de irregularidades, como informações equivocadas e recolhimento insuficiente (art. 1.007, §2°), porém se trata de oportunidade única, como se comprova pela redação do art. 1.007, §5°, do CPC, que não admite complementação de custas quando a parte já teve oportunidade para sanar a irregularidade relativa ao preparo. 3. Na hipótese, foi concedida ao recorrente, na forma do art. 1.007, §4°, do CPC, a oportunidade para sanar a ausência ou a irregularidade no preparo recursal, de modo que deveria ter atentado para a forma adequada do recolhimento, na medida que não lhe seria concedida nova oportunidade. No entanto, manteve-se inerte. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1680602, 07389240420228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no PJe: 3/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Assim, em razão da preclusão lógica pela inércia da apelante, admite-se o reconhecimento da deserção e, por conseguinte, o não conhecimento do recurso de apelação. Ademais, o conhecimento do recurso é também obstado pela violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal. Em decorrência do princípio da dialeticidade, todo recurso deve ser devidamente fundamentado, mediante exposição dos motivos pelos quais o recorrente rechaça a decisão vergastada, a fim de justificar seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração. Trata-se, na verdade, da causa de pedir recursal. O art. 1.010 do CPC impõe a forma como deve a parte recorrente redigir o recurso de apelação, e o seu não atendimento, leva ao não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade recursal, acaso não sanado oportunamente. A apelante foi devidamente intimada a sanar o vício, ocasião em que alegou que a apelação abrange toda matéria ventilada, sem, contudo, impugnar especificamente os fundamentos da sentença. Assim, em observância ao princípio da dialeticidade, as razões recursais da apelação devem tratar dos fundamentos decididos na sentença, de modo a devolver ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada, sob pena de inépcia do apelo. Da leitura da petição do recurso de apelação, com apenas uma página, verifica-se que não há nenhuma referência aos argumentos lançados na sentença, que ensejaram a revogação da liminar e a denegação da segurança. Ao contrário, infere-se que a recorrente se equivocou ao interpor o recurso de apelação, pois, requereu vistas dos autos para oferecimento das razões, conforme seguinte teor: “... objetivando em preliminar a nulidade do feito, e no MÉRITO, pela reforma da r. sentença para que seja julgada procedente. E concedido a ordem MANDAMENTAL Requerendo que seja recebido o RECURSO EM DUPLO EFEITO, DEVOLUTIVO E SUSPENSIVO PELAS RAZÕES ORA JUNTADAS, EM CONF. COM ART. 1.013, “CAPUT” DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL e recebido o presente RECURSO DE APELAÇÃO, requer seu regular processamento, com vistas dos autos para oferecimento das razões e posterior remessa ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS.”. Dessa forma, verifica-se que a apelante não demonstrou de forma adequada os motivos pelos quais discorda da decisão recorrida, pois não se manifestou sobre os fundamentos expostos na sentença que embasaram a sua conclusão, e a posterior apresentação das razões não condiz com o procedimento cível. A apelante limitou-se a requerer a nulidade do feito e a reforma da sentença, para que seja julgada procedente e concedida a ordem mandamental, sem indicar em que aspectos a decisão foi equivocada ou insuficiente. Portanto, não há como acolher o recurso da apelante, pois não houve impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, conforme exigido pelo artigo 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil. No caso, consoante demonstrado, a apelante não se desincumbiu da obrigação de apresentar os fundamentos de fato e de direito que deram causa à sua insatisfação com a decisão hostilizada, pois não fez referência aos fundamentos expressos na sentença como base para a expansão dos argumentos desenvolvidos no recurso. Ante o exposto, consoante o art. 932, inciso III, 1.007 e 1.010 do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, ante a ausência do pressuposto de admissibilidade. Preclusa a decisão, baixem os autos ao Juízo de origem com as cautelas de praxe. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator